Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS NÃO APROVADAS PELO PLANO DE SAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na pretensão de ressarcimento/reembolso de gastos médicos efetuados após a negativa do plano de saúde, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 205 do Código Civil, na esteira do entendimento do colendo STJ.
2. Recurso não provido.